Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Indeferida a concessão da gratuidade de justiça (ID no 13542049), o autor foi instado a efetuar o pagamento das custas e preparo, o fez após o prazo concedido[1].
2. Uma vez não constatado o recolhimento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
4. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

[1] DECISÃO – (...) Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. (Grifo)